Tribunal: STF
Processo: RE 77901
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
EMENTA - PREVIDENCIA SOCIAL.- CERTIFICADO DE QUITAÇÃO SALARIAL.
'NÃO EXCLUI A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE QUITAÇÃO A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO, CUJA APURAÇÃO E OBJETO DE PROCESSO PENDENTE.'- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL PELAS ALINEAS 'A' E 'D'.- NÃO CONHECIMENTO.